Tribunal: STF
Processo: RE 448733
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: o tema do
   dispositivo constitucional dado por violado - CF, art. 37, XV -
   não foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto dos embargos
   de declaração opostos: incidência das Súmulas 282 e 356.
2.
   Recurso extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia que
   demanda o reexame de fatos e provas nos quais se baseou o acórdão
   recorrido: incidência da Súmula 279.
3. Ampla defesa: o art.
   5º, LV, da Constituição Federal, não impede que o julgador
   aprecie com total liberdade e valorize como bem entender as
   alegações e as provas que lhe são submetidas. Precedente.
4.
   Alegações improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e
   de inexistência de motivação do acórdão recorrido.